Tribunal: CARF
Processo: 10711.724673/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.724673/2013-19
ACÓRDÃO
3001-003.443 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHENDA CARGO LOGISTICS (BRASIL) LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE
MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos
Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre matéria de inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula no 2 do CARF); em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar-lhe
provimento para afastar a aplicação de multas aduaneiras em voga por se tratar de caso
envolvendo a mera retificação de dados. Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.443 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724673/2013-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando, em síntese:
 A denúncia espontânea exclui a penalidade ora aplicada;
 O presente AI é nulo;
 Há “bis in idem” por haver exigência de mais uma penalidade por veículo.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.443 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724673/2013-19
3
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Ilegitimidade do agente de cargas dada a ausência de responsabilidade;

Ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa;

Ofensa aos princípios da reserva legal e taxatividade da multa;

Ocorrência de preclusão em relação ao direito de a Fazenda constituir
definitivamente o crédito tributário em questão, haja vista o transcurso de
mais de cinco anos contados da lavratura do auto de infração;

Efetivo cumprimento das obrigações acessórias;

Aplicação da denúncia espontânea;

Ocorrência de bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Prestação intempestiva de informações e dados de interesse do controle
aduaneiro e tipificação.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do acórdão da DRJ, as multas aplicadas tratam de
infrações exclusivamente relativas a retificações de dados e informações de interesse aduaneiro,
tudo de acordo, ainda, com o auto de infração.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.443 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724673/2013-19
4
Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo de que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Cumpre, no entanto, acatar as alegações recursais no que toca a essas multas
aplicadas sobre atos de retificação das informações aduaneiras prestadas pelo recorrente. No caso
concreto, toda a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode prosperar. Para esses casos
de retificação, a multa aplicável ao descumprimento da norma punitiva não se aplica nos termos
da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (destacamos)
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, a afasto as multas aplicadas no auto de infração subjacente, uma vez que as
mesmas foram aplicadas sobre meras retificações, o que revela contrariedade ao verbete sumular
acima destacado, provendo o recurso aviado.
No mérito, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação de multas
aduaneiras em voga por se tratar de caso envolvendo a mera retificação de dados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 268
DF CARF MF
Original